Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-59.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600261-59.2020.6.16.0001

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/03/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600281-50.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
59.2020.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Elaine Esmanhotto Bareta,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro dos recursos do FEFC, no
valor de R$ 5.780,00 (cinco mil e setecentos e oitenta reais), referente às despesas pagas com
recursos do Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas, pelos seguintes motivos: foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representam % em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); no documento id. 85729217 a candidata junto aos autos os
cheques pagos ao prestador Gabriel Oliveira, porém, no documento id. 85729219 o candidato junto
aos autos diversos cheques, sendo apenas 3 deles direcionados a Brenda Pereira Leita, somando-
se a quantia de R$ 930,00, e todos da conta 44693-9, que é a conta relacionada a "Outros
Recursos", ou seja, não foram juntados os cheques pagos advindos da conta do FEFC; há
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; conforme
a documentação eletrônica da conta do Banco do Brasil 44711-0, agência 3390, destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destaca-se
que a candidata realizou despesas, mediante a emissão de cheques para o adimplemento de
contratos particulares de prestação de serviços, sendo que 03 (três) desses lançamentos não
possuem sequer identificação do banco destinatário, e outros 17 (dezessete), apesar de possuírem,
não constam o registro de contraparte, vez que foram emitidos sem o respectivo cruzamento, que
viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, não permitindo que os órgãos de controle
avaliem a destinação do numerário público; a ausência de cruzamento dos títulos implicou na
impossibilidade de verificar a destinação de R$ 5.780,00 (cinco mil e setecentos e oitenta reais) de
recursos do FEFC, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes
recursos não consta o registro da contraparte compatível com o beneficiário nominal dos
respectivos títulos. Em resumo, ante a ausência da comprovação regular das despesas, mediante
emissão de cheques não cruzados, representativas de 28,9%do total de recursos do FEFC, as
contas não podem ser aprovadas). RE9
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELAINE ESMANHOTTO BARETA
VEREADOR (EMBARGANTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
ELAINE ESMANHOTTO BARETA (EMBARGANTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
279
03/04/2022 22:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.573

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELAINE ESMANHOTTO BARETA VEREADOR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
EMBARGANTE: ELAINE ESMANHOTTO BARETA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
EMBARGADA: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O .
R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADORA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
P A R A
F I N S
D E
A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
D E S C A B I M E N T O . E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
juntada de documentos na instância
recursal, não apresentados a tempo e
modo, destinados exclusivamente a afastar
Num. 42937279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, é admissível apenas
excepcionalmente. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que o recorrente tem de se manifestar nesta
instância, isto é, instruindo as razões
recursais ou as respectivas contrarrazões;
(ii) que tais documentos sejam suficientes
para comprovar o que se alega sem a
necessidade de nova análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, em sede de
segundos embargos de declaração,
especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o
acórdão proferido nos primeiros embargos.

4. Em obiter dictum, registrado que, na
hipótese vertente, ainda que se conhecesse
dos referidos documentos, eles não seriam
suficientes para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

5. Embargos de declaração conhecidos em
parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos
apresentados, e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos embargos de declaração, e, no mérito,
na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 42834804) opostos por
ELAINE ESMANHOTTO BARETA em face do acórdão nº 42826244, por meio do qual esta Corte
acolheu os primeiros embargos de declaração de id. 42812869, interpostos em recurso eleitoral
em prestação de contas, para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, fixando-o
Num. 42937279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

em R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

A embargante alega que o acórdão foi omisso porque não analisou a possibilidade
de aprovação das contas com ressalvas.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para o fim de suprir a omissão existente, e, ainda, sucessivamente, para que sejam
aceitos os documentos apresentados, de modo a afastar a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional dos valores efetivamente pagos a título de prestação de serviços, sob pena de
enriquecimento ilícito da União.

Encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, veio aos autos o parecer de id.
42918457, no qual se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia
03/12/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 08/12/2021, quarta-feira.

Todavia, os documentos apresentados apenas nesta oportunidade não merecem
conhecimento, pelos motivos que se passa a expor.

Esta Corte Regional construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer
de documentos apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União.

Da recente produção jurisprudencial deste Tribunal, extrai-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com recurso
do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos
fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das
contas.
Num. 42937279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aprovar com ressalvas as contas
prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, RE nº 0600841-77.2020.6.16.0199, rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE
22/02/2022]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS
APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente,
apenas para evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo documentação,
ainda que juntada extemporaneamente, que comprova a realização de despesa paga com
recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a determinação de recolhimento do valor da
despesa ao Tesouro Nacional.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, RE nº 0600766-38.2020.6.16.0005, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte
eternize a tramitação nesta instância por meio de expedientes manifestamente infundados -
como se demonstrará na análise de mérito - apenas com o fito de juntar documentos não
apresentados a tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes balizas: (i)
apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se manifestar nesta instância,
isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos
sejam suficientes para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

No caso sob análise, os documentos apresentados somente no presente momento
processual não se destinam a suprir alguma questão surgida no julgamento dos primeiros
embargos e, na verdade, sequer no julgamento do recurso eleitoral, de sorte que a sua juntada
não somente se encontra preclusa para os fins próprios da prestação de contas, sendo ainda
serôdia a sua arguição como matéria de embargos de declaração.

Por isso, esses documentos já não podem ser conhecidos para nenhum fim, eis que
sua apresentação se dá de forma totalmente dissociada da atividade jurisdicional regular desta
Corte, colacionados no bojo de segundos embargos de declaração manifestamente
improcedentes e dos quais se conhece por apertada margem - eis que a própria admissibilidade
da "omissão" descrita nas razões demanda um alargamento do conceito correlato.
Num. 42937279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

A título de obiter dictum, registra-se que, ainda que se conhecesse dos referidos
documentos, eles não se prestariam à finalidade para a qual foram juntados, uma vez que, como
se extrai do acórdão nº 59.949 (id. 42799336), houve a determinação de recolhimento de valores
porque a recorrente, ora embargante, efetuou pagamentos em cheques não cruzados; com isso,
associado ao fato de que vários desses cheques não foram efetivamente sacados e/ou
depositados pelos supostos prestadores de serviço, tem-se que restou inviabilizado o
rastreamento dos recursos públicos envolvidos, eis que não consta contraparte nos extratos
bancários e não há endosso nos cheques.

Por esse motivo, as declarações apresentadas poderiam, quando muito, substituir
os recibos de prestador de serviços, mas remanesceria a falha atinente à falta de identificação do
destinatário dos recursos públicos e da sua vinculação com os prestadores de serviços.

Registra-se ainda que referidos documentos foram produzidos mais de um ano após
a data limite para prestação de contas, em dezembro de 2021, denotando o completo descontrole
contábil existente na prestação de contas em exame.

Sintetizando tudo quanto exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de
declaração, apenas quanto à alegação de omissão, mas não dos documentos juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante busca sanar suposta omissão do
acórdão embargado quanto à possibilidade de aprovação das contas com ressalvas.

Em que pese a mencionada alegação, tem-se que não restou configurada qualquer
das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar em omissão. Isso porque a omissão somente se configura quando a
decisão deixa de se pronunciar sobre ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu
no caso em apreço.

In casu, não houve omissão quanto à análise da possibilidade de reforma da
decisão para aprovar as contas com ressalvas. Inicialmente, porque este pedido não foi
expressamente formulado. Pelo teor dos aclaratórios anteriores, fez-se tão somente uma ilação
sobre a possibilidade de, reconhecendo-se a nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de
Curitiba, no id. 37541916, ter sido proferida outra decisão.

Confira-se trecho dos embargos de declaração de id. 42812869:
Num. 42937279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

Diante do exposto, resta evidente que, no caso do cheque nº 850012, no montante de R$
200,00 (duzentos reais), restou efetivamente comprovado que o sacador do título de crédito é,
de fato, o fornecedor dos serviços prestados à Embargante, ou seja, a empresa Publicidade de
Notícias, Edições e Publicações LTDAME.
Sendo assim, tendo em vista que, sob a nossa ótica, a decisão embargada foi omissa quanto ao
ponto ora alegado, sendo que, se tivesse observado os pontos ora destacados certamente teria
chegado a veredito diverso, roga-se pelo provimento dos presentes Embargos, para afastar
a sanção de devolução de valores referentes ao cheque emitido nº 850012. (grifos nossos).

Com efeito, vê-se, na verdade, que a embargante, neste momento processual,
pretende se insurgir quanto ao mérito, já devidamente analisado.

Conforme sentença de 1º grau, a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas em razão da ausência de comprovação de gastos eleitorais realizados com o
FEFC no importe de R$ 5.780,00 e divergência na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela obtida a partir dos extratos bancários.

A decisão foi mantida pelo acórdão nº 42799336, no qual constou expressamente
que "as falhas são aptas a quebrar a confiabilidade das contas, que o valor tido por irregular é
expressivo em termos absolutos e representa 13% das despesas contratadas, somado ao
fato de incidir sobre verba pública, impossível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação" (não destacado no original).

Posteriormente, o acórdão nº 42826244, ora embargado, acolheu os embargos de
declaração interpostos apenas para reduzir para R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta
reais) a quantia a ser devolvida ao Tesouro Nacional.

Ora, os R$ 200,00 reduzidos do montante a ser recolhido não possuem impacto
percentual significativo no conjunto das irregularidades, de sorte que são manifestamente
impertinentes os embargos visando sanar omissão concernente à falta de reiteração da
impossibilidade de se aprovarem com ressalvas as contas - mormente em um cenário no qual a
embargante sequer havia postulado esse resultado, limitando-se o pedido contido nos primeiros
embargos à redução do montante a recolher ao Tesouro Nacional.

De consequência, os embargos de declaração não merecem acolhida. REJEITO.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos segundos
embargos de declaração opostos por ELAINE ESMANHOTTO BARETA, apenas quanto à
alegação de omissão mas não quanto aos documentos juntados, e REJEITÁ-LOS na parte
conhecida.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42937279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600261-59.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 ELAINE
ESMANHOTTO BARETA VEREADOR, ELAINE ESMANHOTTO BARETA - Advogados do(s)
EMBARGANTE(S): GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos embargos de declaração, e, no mérito,
na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322250589800000041910446
Número do documento: 22040322250589800000041910446